Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708878-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A., UNIÃO BRASIL INFORMÁTICA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP AGRAVADOS: UNIÃO BRASIL INFORMÁTICA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. DESPACHO ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, bem como UNIÃO BRASIL INFORMÁTICA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Afirmam que a decisão combatida padece de ausência de fundamentação. A segunda recorrente aduz que a decisão agravada se manteve omissa. Sustenta que a matéria está prequestionada. Ressalta que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003